Tribunal: TJMT
Processo: 0001767-15.2017.8.11.0093
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001767-15.2017.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME PEDRO NOVELLI - CPF: 069.274.459-27 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001767-15.2017.8.11.0093

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: GUILHERME PEDRO NOVELLI

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA
PRETENSÃO PUNITIVA

– VIABILIDADE –
CIÊNCIA DO ACÓRDÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
EMBARGOS PROVIDOS, COM A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO
.

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória – sobretudo depois de improvido o recurso interposto pelo Ministério Público –, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001767-15.2017.8.11.0093

EMBARGANTE: GUILHERME PEDRO NOVELLI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal n. 0001767-15.2017.811.0093, que, à
unanimidade
, desproveu o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólumes a condenação de GUILHERME PEDRO NOVELLI pela prática do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 e a dosimetria da pena em 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Aduz a Defensora Pública de Segunda Instância que deve ser declarada extinta a punibilidade do embargante, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a sentença, passou tempo suficiente para se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do agente.

Verbera ainda que “
o Ministério Público está ciente do acórdão e declarou não possuir interesse recursal, conforme manifestação, de modo que restou configurado o trânsito em julgado para a acusação em prazo superior ao determinado na norma vigente para identificar a prescrição, declarando-se extinta a pena em conformidade com os artigos 107, IV, 109, V e 110, todos do Código Penal”
[doc. digital n. 178477650].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001767-15.2017.8.11.0093

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos infere-se que GUILHERME PEDRO NOVELLI, no dia
5 de agosto de 2017
, portou, deteve, transportou e manteve sob sua guarda 1 (um) arma de fogo e 12 (doze) munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão desse fato, o MINISTÉRIO PÚBLICO o denunciou pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
.

Encerrada a instrução processual
o juízo singular o condenou pela prática da infração penal prevista no
art. 14, da Lei n. 10.826/2003,
à pena de 2
(dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No Recurso de Apelação Criminal interposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a reforma da dosimetria, pugnando pela negativação da circunstância judicial atinente aos antecedentes do embargante, com a consequente majoração do
quantum
final da reprimenda.

Como já relatado, o apelo da acusação foi
improvido
, tendo sido mantida
a dosimetria e a pena basilar inalterada.

Depois, como bem ressaltei no dispositivo do acórdão, recomendei ao Juízo de Primeiro Grau que, após o trânsito em julgado do acórdão, verificasse a possibilidade de se reconhecer a extinção da punibilidade, tendo em vista o transcurso de tempo superior ao período legal estabelecido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

No presente aclaratório, a Defensoria Pública de Segunda Instância suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, após o improvimento do apelo acusatório, o MINISTÉRIO PÚBLICO tomou ciência da decisão colegiada e
não interpôs recurso
.

A despeito de não ter sido confeccionada certidão de trânsito em julgado pela Secretaria Criminal deste Tribunal de Justiça, por questão de economia processual, deve-se prover os aclaratórios,
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 663).

E não destoa a jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). No caso, considerando que, entre o dia do recebimento da denúncia (5/2/2003, conforme e-STJ fl. 157) e a data da prolação do acórdão condenatório (22/2/2016, e-STJ fl. 236), transcorreu prazo superior a 12 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

“[...] Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, deve ser regulada pela pena aplicada. 2. Improvido o recurso especial do Ministério Público e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde a publicação da sentença condenatória, último marco interruptivo da prescrição, configura-se a perda da pretensão punitiva estatal [...]”
(AgRg no REsp n. 1.345.792/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 11/11/2016.)

No caso
sub examine
, a inicial acusatória foi recebida em
22 de janeiro de 2018
(doc. digital n. 166090739) a sentença condenatória prolatada na data de
8 de março de 2022
(doc. digital n, 166089876).

Tomando por base que a pena definitiva foi fixada em
2 (dois) anos de reclusão
, verifica-se o transcurso de tempo superior ao período de 4 (quatro) anos estabelecido no artigo 109, V, do Código Penal, o que dá ensejo a extinção da punibilidade do embargante.

Posto isto, conheço dos embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa em relação ao crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, e declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
GUILHERME NOVELLI
, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V e 110, §1
o
, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023